Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-84.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. CONFLITO DE INTERESSES DEMONSTRADO. CURATELA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A remoção de curador é medida que se impõe quando comprovada a negligência na administração dos bens do curatelado, nos termos dos artigos 761 do CPC e dos arts. 1.766 c/c 1.781 do Código Civil. 1.1. Na espécie, restou configurado grave e manifesto conflito de interesses diante da conduta da curadora que, residindo gratuitamente no único imóvel do ausente, deixa de adimplir as taxas condominiais e expõe o patrimônio do curatelado a risco concreto de expropriação judicial para pagamento da dívida.
2. Revela-se inviável a instituição de curatela compartilhada quando demonstrada a existência de severa animosidade entre as partes, o que impediria a cooperação mútua necessária ao bom desempenho do múnus e não atenderia ao melhor interesse do ausente.
3. Recurso conhecido e não provido.